Tribunal: TJMT
Processo: 1018257-44.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018257-44.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Honorários Advocatícios, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCOS JOSE DA SILVA - CPF: 624.569.706-91 (ADVOGADO), CLESIA ALVES PIRES - CPF: 918.599.561-49 (AGRAVANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO), ALEX DA MATA ROCHA - CPF: 024.358.431-86 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DECISÃO QUE AFASTOU A APLICAÇÃO DE
ASTREINTES
– CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA NO PRAZO ESTIPULADO PELO JUIZ – AFASTAMENTO DA MULTA – VIABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – QUANTIA R
EDUZIDA – 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO
–
QUANTUM
ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a obrigação reclamada restou cumprida tempestivamente, no prazo assinado pelo juiz não há que se falar em pagamento de multa por descumprimento.

Levando-se em consideração a complexidade da causa, devem ser reduzidos os honorários advocatícios arbitrados em valor excessivo, sem observar os critérios impostos pelo art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CLESIA ALVES PIRES contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Barra do Garças que, no Cumprimento de Sentença da Ação Declaratória de Inexistência de Débito no 0010434-63.2017.8.11.0004, acolheu os argumentos da ora recorrida ENERGISA S. A., determinando a exclusão do valor atinente à multa do cálculo exequendo. Também condenou a recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido referente ao excesso, observando o deferimento de assistência judiciária à esta.

Em suas razões, a parte recorrente sustenta que é necessária a manutenção da multa diária, posto que decisão judicial não fora cumprida dentro do prazo pela empresa recorrida, tendo se equivocado o Juízo
a quo
ao entender pelo cumprimento da medida. Discorre acerca de datas, prazos, valores, decisões.

Contesta a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais que lhe foi imposta.

Requer, ao final, o provimento do recurso para ser reformada a decisão combatida, mantendo a aplicação da multa diária por descumprimento de decisão judicial. Sucessivamente, pugna pela redução dos honorários sucumbenciais.

O feito foi recebido sem pedido liminar (ID 105607971).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 108586969).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 114691654).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que no Cumprimento de Sentença originário determinou a exclusão do valor atinente à multa por suposto descumprimento de decisão judicial do cálculo exequendo e, por consequência lógica, condenou a recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido referente ao excesso.

Adianto que o recurso não merece provimento.

Isso porque o juiz poderá, na sentença ou nas decisões interlocutórias proferidas nos autos da ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, aplicar a pena de multa diária, contudo, desde que tenha havido efetivamente descumprimento de ordem judicial.

O art. 537, § 1o, I, do CPC determina que:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”.

As
astreintes
, como são comumente denominadas no meio jurídico, consistem no artifício técnico-jurídico destinado a compelir o devedor a fazer ou deixar de fazer algo que somente ele pode fazer ou não fazer. Trata-se, pois, de instrumento jurídico-processual que visa ao cumprimento de uma ordem judicial naqueles casos em que é impossível a sub-rogação, por não existir forma de o Poder Judiciário substituir a vontade do devedor da obrigação de fazer ou não fazer.

Acerca do papel desempenhado pela multa cominatória, ensina Eduardo Talamini:

“A ordem emitida pelo juiz far-se-á acompanhar de mecanismos coercitivos. Assim, o §4o do art. 461 autoriza expressamente a imposição de multa diária, até de ofício, para o caso de descumprimento do comando judicial contido na sentença ou na decisão que antecipe a tutela.

Trata-se de instrumento destinado a induzir o réu a cumprir o mandado. Não tem caráter ressarcitório ou compensatório. Já não bastasse antes existir sólida doutrina descartando-lhe a finalidade indenizatória, o §2o do art. 461 veio a confirmar essa orientação: 'a indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa'. Enquadra-se esta entre as 'medidas indutivas negativas' (coercitivas) (...). Na dicção tradicional, é meio de 'execução indireta'
. (Tutela relativa aos deveres de fazer e não fazer e sua extensão aos deveres de entrega de coisa, 2a ed. São Paulo: revista dos Tribunais, 2003, p. 239-240).

Orienta-se a jurisprudência do c. STJ no sentido de que o valor cominado a título de multa cominatória pode ser revisto a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, na fase executiva, sem que isso configure ofensa à coisa julgada (STJ - Edcl no Ag 742433, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti).

A multa cominatória não se caracteriza como meio de indenização a recompor o patrimônio do credor, mas sim sanção processual cuja finalidade é coagir o obrigado ao cumprimento específico do mandamento judicial.

Como visto alhures, o único objetivo das
astreintes
é garantir a eficácia de uma ordem judicial, e não provocar o enriquecimento sem causa do credor em detrimento do devedor. Nesse sentido, o juiz deve balizar o valor da multa de molde a não se tornar excessivo ou insuficiente, servindo, efetivamente, para que se realize a determinação judicial.

Dessa feita, o
quantum
fixado poderá ser revisto a qualquer tempo e grau de jurisdição.

No caso em tela, especificamente, assim como o Juízo de primeiro grau, tenho que a obrigação foi cumprida pela parte agravada.

Acerca disto, bem pontuou o Magistrado de primeiro grau:

“Analisando o feito, verifico que assiste razão à parte impugnante, haja vista que a decisão de id no 45272006 determinou a exclusão da restrição no nome da requerente, ressalvada a existência de existirem faturas atuais não pagas, com exceção do débito discutido, o qual, apontado na inicial, era de R$ 2.918,18 referente a maio/2017 com vencimento em junho e que foi baixado no dia 08/03/2018, após a intimação no dia 05/03/2018.

Nada obstante, a decisão de id no 45272032 de 21/02/2018 determinou a aplicação de multa por descumprimento à decisão de id no 45272006, contudo, a restrição a que se refere é a alusiva ao débito de R$ 2.025,80, referente a julho/2017 com vencimento em agosto.

Assim, não há se falar em aplicação de multa, vez que são débitos distintos, bem como que a própria decisão de id no 45272006 consignou que outros débitos poderiam ser objeto de restrição.”

No mesmo sentido é a jurisprudência, vejamos:

“CONSUMIDOR. TELEFONIA. INDENIZATÓRIA. SOLICITAÇÃO DE PORTABILIDADE NUMÉRICA DA LINHA FIXA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. PEDIDO DE CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO DEVIDO À CONCLUSÃO DO PROCESSO DE PORTABILIDADE. OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA PORTABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CPC, E DO ART. 6o, INCISO VIII, DO CDC. DANOS MORAIS EXCLUÍDOS.
ASTREINTES AFASTADAS
.
RECURSO PROVIDO
.
” (Recurso Cível No 71005708011, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 30/03/2016) – grifei.

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS.
AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
À luz da jurisprudência firmada nesta Corte, é cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer
.
Todavia, deve ser afastada a incidência da referida multa na hipótese de impossibilidade de se alcançar a finalidade da ordem judicial. 2. Agravo regimental a que se nega provimento"
.
(AgRg no AREsp 431.294/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 03/12/2014) – grifei.

Por fim, a parte recorrente busca, ainda, a redução da quantia fixada a título de honorários sucumbenciais.

O valor dos honorários de sucumbência deve ser arbitrado de acordo com os requisitos do art. 85 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

(...)
”

Logo, observando os critérios legais, tais como, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, verifico que a quantia fixada em primeiro grau deve ser reduzida.

Analisando os autos, tenho que o feito não exigiu demasiado esforço e dispêndio de tempo por parte do advogado, não se tratando de uma causa complexa, muito pelo contrário, é um tipo de demanda extremamente recorrente no Poder Judiciário.

Ademais, a quantia arbitrada em primeiro grau, 20% (vinte por cento) do valor do proveito econômico obtido referente ao excesso na impugnação ao cumprimento da sentença demonstra a falta de proporcionalidade e razoabilidade do
quantum
dos honorários sucumbenciais.

Observado isso, entendo que a quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico é mais condizente com os precedentes deste e. Tribunal e de acordo com os parâmetros adotados por esta Terceira Câmara de Direito Privado, em casos análogos.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

apenas para reduzir os honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022